Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
As partes apelantes/rés interpõem recurso de apelação e, por meio da petição de ID 33550315, pleiteiam pedido de efeito suspensivo, em face de sentença (ID 33550238) que julgou improcedente os embargos à monitória e parcialmente procedentes os pedidos autorais. DECIDO. A apelação começa a produzir imediatamente seus efeitos nas hipóteses excepcionais previstas em lei, dentre elas, quando interposta em face de sentença que julga improcedentes os embargos do executado (artigo 1.012, inciso III, do Código de Processo Civil). Diante disso, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende da demonstração pelo apelante da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo à presente apelação, na medida em que o exame prefacial da documentação acostada e da fundamentação expendida indicam, de pronto, a probabilidade do direito vindicado para desnaturar o efeito recursal ordinário previsto na lei para tais casos. Ademais, a possibilidade de cumprimento provisório da sentença recorrida poderá decorrer dano grave ou de difícil reparação, uma vez que as análises dos pontos apresentados na peça de apelação merecem um olhar mais apurado para determinar se há ou não necessidade de reforma da sentença. Sendo assim, mister se faz a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação para que sejam melhor esclarecidos os pontos alegados pelos recorrentes. Ante o exposto, recebo a apelação de ID 33550241 interposta pelas partes rés no efeito devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, sem manifestação, retornem os autos para exame do mérito do apelo. Publique-se. Intimem-se.